Tribunal: TJSP
Processo: 1020611-35.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos Declaratórios – Omissão – Não ocorrência – Pretensão de que a extinção reconhecida pelo acórdão embargado não aproveite à corré – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 1.005, "caput" do CPC – Embargos de natureza infringencial – Patente inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020611-35.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO CHACARAS BENVENUTO,
são embargados EDUARDO CRISTIAN BRANDÃO e DEBORA CRISTINA DE
SOUZA BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020611-35.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 42318
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1020611-35.2018.8.26.0451/50000 Voto no 42318.
Comarca: Piracicaba 2a Vara Cível.
Embargante(s): Associação dos Moradores do Condomínio Chácaras Benvenuto.
Embargado(s): Eduardo Cristian Brandão e Outra.
Natureza da ação: Cobrança Taxa de Associado.
Ementa: Embargos Declaratórios Omissão Não ocorrência
Pretensão de que a extinção reconhecida pelo acórdão
embargado não aproveite à corré
Inadmissibilidade

Inteligência do artigo 1.005, “caput” do CPC Embargos de
natureza infringencial Patente inconformismo Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração: fls. 01/03 (incidental).
Acórdão: fls.485/493.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão: A embargante requer seja
declarada que a extinção reconhecida pelo acórdão somente atinja o apelante, não
beneficiando a corré “Débora”, que não recorreu.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Descabida a oposição de embargos nos quais se objetiva, na verdade, revolver matéria
já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a transformar-se a via em
novo apelo, já que não há, nos artigos 1.022 e seguintes do CPC, a mínima alusão a tal
possibilidade, sendo que a jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringenciais
aos embargos declaratórios somente em casos excepcionais, o que não ocorre na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020611-35.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 42318
3
espécie.
Por outro lado, e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa - Ademais
estes embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios, deve a
embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada só
poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração n. 18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 - V.U.) .
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os
fundamentos dotados no 'decisum' forem claros e suficientes à sua
conclusão, com citação, inclusive de precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional,
condicionados à existência inequívoca de um dos vícios apontados no art.
535 do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Cumpre observar, ainda, o fato de o acórdão embargado haver examinado toda a
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar,
quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum que ora se pretende ver
aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Outrossim, inexiste qualquer dos vícios elencados no art. 1022, do Código de Processo
Civil, o que também seria necessário para o fim a que se refere o embargante. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020611-35.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 42318
4
sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINS
INFRINGENTES.
PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Não merece acolhimento o
recurso cujo objetivo é a modificação da decisão expressada no acórdão.
Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2118092-39.2019.8.26.0000; Relator
(a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de
Registro: 11/07/2019).
Acrescente-se que não existe qualquer fundamento para o acolhimento do pedido
formulado em sede de embargos, sendo certo que nos termos do artigo 1.005 do CPC
“O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos os seus interesses”, exceção que não se verifica neste caso.
Assim, patente o inconformismo da embargante diante do julgamento proferido, o
qual se deu de forma diferente daquela por ela esperada, não sendo esta razão para
acolhimento de embargos.
Enfim, em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que
abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não
previstas nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por
aumentar ainda mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na
área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C. Mathias Coltro
Relator